Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001524-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE AYDES CARVALHO DA SILVA - CPF: 051.351.171-72 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DAGMAR BENCKS CARVALHO DA SILVA - CPF: 866.719.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA BENCKS CARVALHO - CPF: 077.946.299-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA ORRICO CARVALHO - CPF: 931.158.811-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAGMAR BENCKS CARVALHO DA SILVA - CPF: 866.719.101-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNA BENCKS CARVALHO - CPF: 077.946.299-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALLAN BENCKS CARVALHO - CPF: 096.438.159-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA. COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL. REGIME DE SUBSÍDIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. ATUALIZAÇÃO PELOS MESMOS ÍNDICES DO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária, cujo objeto consistia no reconhecimento do direito à incorporação definitiva do “complemento constitucional” aos proventos de aposentadoria do falecido servidor, bem como sua atualização pelos mesmos índices aplicados ao subsídio dos Delegados de Polícia em atividade, com pagamento das diferenças acumuladas e consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o denominado “complemento constitucional” possui natureza permanente, passível de incorporação definitiva aos proventos de aposentadoria; e (ii) estabelecer se tal verba deve ser atualizada pelos mesmos índices de reajuste do subsídio dos servidores ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O complemento constitucional previsto na Lei Complementar Estadual n. 76/2000 tem natureza acessória e transitória, sendo instituído unicamente para evitar a redução nominal da remuneração dos Delegados de Polícia no momento da transição ao regime de subsídio, não sendo verba de caráter permanente.

4.

A finalidade do complemento é exclusivamente preservar a irredutibilidade nominal dos vencimentos na migração para o subsídio, não assegurando direito à paridade ou à atualização com base nos índices de reajuste dos subsídios, tampouco com base em outros índices, como o INPC.

5.

A alteração legislativa que instituiu o regime de subsídio não violou o princípio da irredutibilidade de vencimentos, nem conferiu direito adquirido ao modelo remuneratório anterior, sendo legítima a absorção gradativa de vantagens pessoais pelo novo regime.

6.

Com a revogação da LC n. 76/2000 pela LC n. 155/2004, cessou qualquer previsão legal sobre o pagamento do complemento constitucional, não subsistindo fundamento jurídico para sua incorporação ou atualização após essa revogação.

7.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconhece que a implantação do regime de subsídio não configura redução remuneratória quando preservado o valor nominal global dos proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O complemento constitucional previsto na LC/MT n. 76/2000 possui natureza transitória e acessória, destinado apenas à preservação nominal dos vencimentos no momento da transição ao regime de subsídio.

2.

O referido complemento não se incorpora de forma definitiva aos proventos nem está sujeito à atualização pelos mesmos índices aplicados ao subsídio dos servidores ativos.

3.

A instituição do regime de subsídio não configura redução remuneratória nem afronta direito adquirido, desde que preservado o valor nominal da remuneração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CF/1988, art. 39, § 4o; CPC; LC/MT n. 76/2000, arts. 1o e 2o; LC/MT n. 155/2004, art. 259.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cível n. 1017100-83.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 03.05.2024; TJMT, Ap Cível n. 1010794-98.2016.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 27.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Espólio de Aydes Carvalho da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Ordinária Declaratória de Direito a Manutenção do Complemento Constitucional c/c Pedido Cobrança de Valores e Diferença de Valores com os Devidos Consectários Legais
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões
recursais, o A
pelante assevera que a demanda foi proposta com o objetivo de assegurar-lhe a incorporação e o pagamento do complemento constitucional, em observância ao princípio da paridade com os Delegados de Polícia em atividade, com a consequente extensão dos mesmos reajustes e vantagens por estes percebidos.

Sustenta que, com o advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, verificou-se instabilidade jurídica no tratamento conferido aos inativos, sustentando que o Estado de Mato Grosso promoveu a redução da remuneração antes percebida de forma integral, ao converter o que considera serem proventos integrais em simples benefício de natureza previdenciária.

Alega que o complemento constitucional vem sendo, ao longo dos anos, suprimido ou reduzido nos contracheques, não obstante a Lei Complementar Estadual n. 76/2000 tenha assegurado a continuidade do recebimento das vantagens e a incorporação da referida verba aos proventos por ocasião da aposentadoria, circunstância que, a seu ver, configura redução remuneratória vedada.

Sustenta a necessidade de atualização do complemento constitucional pelos mesmos índices aplicados ao subsídio, sob pena de redução salarial indireta ao longo do tempo, mencionando, como exemplo, a situação do adicional por tempo de serviço.

Defende a existência de direito adquirido e a observância da paridade, aduzindo que, até o advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, as vantagens de caráter individual não estavam sujeitas à retenção pelo teto remuneratório e que a instituição do subsídio não poderia acarretar redução de vencimentos, razão pela qual o complemento constitucional teria sido instituído como mecanismo de preservação dos benefícios anteriormente percebidos.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecido o direito à continuidade do recebimento da complementação constitucional, sem qualquer redução, com determinação de sua incorporação aos proventos; bem como o reconhecimento do direito à atualização da referida verba pelos mesmos índices aplicados ao subsídio ou, alternativamente, pelo INPC, desde a sua implantação, a ser apurado em liquidação; e, por fim, a condenação do réu ao pagamento das diferenças decorrentes, acrescidas dos consectários legais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 288593400).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 302032871), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Espólio de Aydes Carvalho da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Ordinária Declaratória de Direito a Manutenção do Complemento Constitucional c/c Pedido Cobrança de Valores e Diferença de Valores com os Devidos Consectários Legais
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que Aydes Carvalho da Silva propôs a presente demanda contra o Estado de Mato Grosso, afirmando ser Delegado de Polícia aposentado desde 7 de outubro de 2011 e que, antes da implantação do regime de subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual n. 76/2000, percebia, além do vencimento, vantagens de caráter pessoal, a exemplo do adicional por tempo de serviço, previsto inicialmente na Lei Complementar Estadual n. 04/1990 e, posteriormente, na Lei Complementar n. 33/1994.

Sustentou que a legislação instituidora do subsídio garantiu a continuidade do recebimento dessas vantagens por meio do
complemento constitucional
, o qual deveria ser incorporado aos proventos no ato da aposentadoria, vedada qualquer redução remuneratória.

Afirmou que, apesar da garantia legal conferida pela Lei Complementar Estadual n. 76/2000, o Estado de Mato Grosso, desde o final de 2002, promoveu a redução gradual do valor pago a título de
complemento constitucional
, seja por não aplicar-lhe a correção no mesmo patamar do subsídio, seja pela supressão parcial ou total da verba nos contracheques, ocasionando diminuição da remuneração.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] b.1) reconhecer e declarar o direito ao recebimento da complementação constitucional sem nenhuma redução, em obediência a própria Lei Complementar Estadual no 73/2000 e em respeito ao principio constitucional de irredutibilidade de subsídios e proventos, determinando que o mesmo seja incorporado aos proventos para o autor já aposentado.

b.2) reconhecer e declarar também o direito a atualização do complemento constitucional no mesmo patamar ( índices de reajustes e correção) aplicado ao Subsidio, desde a sua implantação, ou seja, declarar que o complemento constitucional fixado sejam corrigidos pelo mesmo índice de correção/reajustes dos subsídios, desde a data de sua implantação até a data em que for corrigido e incorporado , a ser apurado em liquidação de sentença, objetivando garantir o valor percentual do complemento e a não redução de vencimentos, sob pena do Estado de Mato Grosso continuar a enriquecer indevidamente em face da força laboral do autor, perpetrando abuso/ilegalidade por não cumprir com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais acima demonstrados;

b.3) em decorrência, seja o réu condenado a pagar as diferenças de valores dos últimos 05 anos, elencadas nos itens b.1/b.2, a serem apurados em liquidação de sentença, referente ao pagamento

a menor do complemento constitucional, acrescido de juros de 0,50% ao mês, com correção monetária pelo IPCA-IBGE, bem como da não aplicação da mesma correção do subsidio, devendo ser corrigido a partir da data em que deveria ocorrer cada pagamento e acrescido de juros de 1% ao mês, também a partir de cada pagamento, bem como ao pagamento da verba de sucumbência (custas processuais, honorários de advogado e outros) a ser arbitrados [...]”.

No curso da presente demanda, sobreveio a notícia do falecimento do Autor Aydes Carvalho da Silva, razão pela qual foi determinada a suspensão do feito para a devida habilitação. Posteriormente, regularizou-se o polo ativo da ação com a inclusão do espólio, representado pelos herdeiros habilitados, que passaram a responder pela demanda em substituição processual, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com análise do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 6o do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. [...]
”
.

Contra essa decisão,
o Espólio de Aydes Carvalho da Silva
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise do alegado direito do apelante ao recebimento do denominado “complemento constitucional”, com sua incorporação definitiva aos proventos, bem como à sua atualização nos mesmos índices aplicados ao subsídio.

Em que pese às razões recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Com efeito, a Emenda Constitucional n. 19/1998 acrescentou o § 4o ao artigo 39 da Constituição da República, instituindo a sistemática de remuneração por subsídio para determinadas categorias de servidores públicos. Por esse modelo, a remuneração passa a ser paga em parcela única mensal, ficando vedada a percepção cumulativa de gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação ou quaisquer outras espécies remuneratórias.

No Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 76/2000 regulamentou a matéria para a carreira de Delegado de Polícia, estabelecendo, em seu artigo 1o, que o cargo seria remunerado por subsídio fixado em parcela única, correspondente à somatória de todas as verbas remuneratórias e vantagens pecuniárias então percebidas. Veja-se:

Art. 1o O cargo de Delegado de Polícia passa a ser remunerado através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação fixa ou variável, produtividade ou qualquer outra espécie remuneratória.

Apenas de forma excepcional, o § 2o do referido artigo previu a criação do chamado “complemento constitucional”, destinado unicamente a preservar o valor nominal da remuneração nos casos em que esta, antes da implantação do subsídio, superasse o limite máximo fixado para o cargo.

§ 2o O Delegado de Polícia cuja remuneração atual exceda o limite máximo previsto para seu cargo
perceberá o referido excesso como complemento constitucional
, o qual será incorporado aos proventos, por ocasião da aposentadoria.

Da análise do dispositivo legal, constata-se, de forma inequívoca, que o
complemento constitucional
não possui natureza autônoma, mas acessória e transitória, instituída apenas para evitar eventual redução nominal no momento da migração ao regime de subsídio. Sua função não é a de garantir paridade ou de acompanhar reajustes futuros concedidos ao subsídio, mas exclusivamente de resguardar a irredutibilidade do montante global percebido à época da mudança do regime remuneratório.

Na hipótese, o Recorrente alega que a parcela teria sido paulatinamente reduzida ou até mesmo suprimida de seus contracheques, em afronta à Lei Complementar Estadual n. 76/2000 e ao princípio constitucional da irredutibilidade. No entanto, os elementos constantes dos autos demonstram que o valor nominal da remuneração foi preservado, não havendo comprovação de diminuição no montante total dos proventos que pudesse caracterizar violação ao artigo 37, XV, da Constituição Federal.

Cumpre registrar que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório ou à forma de composição da remuneração, sendo legítimo ao legislador promover alterações estruturais, desde que respeitado o valor nominal global dos vencimentos ou proventos. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de absorção de vantagens pessoais pela instituição do subsídio, sem que isso configure redução remuneratória.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - DELEGADOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SUPRESSÃO DO ATS - ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SUBSÍDIO - LEI COMPLEMENTAR N. 76/2000 - IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Comparando os vencimentos dos Apelantes em período anterior e posterior à vigência da Lei Complementar Estadual no 76/2000, constata-se que não houve qualquer decréscimo nas respectivas remunerações e, mesmo com a supressão do adicional por tempo de serviço (ATS), houve um aumento. Logo, não há falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos e complementação constitucional.

2. Com a Emenda Constitucional no 19/1998, o servidor recebe a sua remuneração na forma de subsídio, sendo, portanto, vedada o acréscimo de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória (art. 39, §§4o e 8o, da Carta Magna).

3. Não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório do servidor público, ressalvada a hipótese de irredutibilidade de vencimentos, conforme pacífica jurisprudência pátria.

4. Recurso de Apelação Desprovido. (N.U 1017100-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 03/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE DIREITO A MANUNTENÇÃO DO COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO SISTEMA REMUNERATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os servidores públicos têm a garantia constitucional da irredutibilidade salarial, não tendo, contudo, o direito adquirido à manutenção de determinado sistema remuneratório.

2. Recurso desprovido. (N.U 1010794-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023).

A tese do Apelante, no sentido de que o complemento constitucional deveria ser reajustado pelos mesmos índices aplicados ao subsídio ou pelo INPC, carece de amparo legal. O complemento foi concebido como parcela de caráter temporário, limitada ao excesso entre a remuneração anterior e o subsídio fixado, não havendo previsão normativa que autorize sua atualização em patamar equivalente ao subsídio ou a outro índice de correção. Pretender o contrário seria conferir à verba natureza permanente e autônoma, destoando de sua finalidade legal e contrariando o regime jurídico do subsídio em parcela única.

É importante salientar que a categoria dos Delegados de Polícia foi contemplada com significativos reajustes salariais após a alteração do regime remuneratório, por meio da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 533/2014, que acrescentou 12% em 1o de dezembro de 2014 e mais 12% em 1o de outubro de 2015.

Tais reajustes tiveram o condão de absorver gradualmente o complemento constitucional, conforme a própria finalidade da verba, que era temporária e destinada a evitar redução salarial apenas durante o período de transição para o novo regime.

E mais, a Lei Complementar n. 76/2000 foi expressamente revogada pela Lei Complementar n. 155/2004, em seu artigo 259, que não previu mais o pagamento do complemento constitucional:

Art. 259 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial [...] a Lei Complementar n. 76, de 13 de dezembro de 2000 [...].

A nova legislação estabeleceu que "
o policial civil é remunerado mediante subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação fixa ou variável, produtividade ou qualquer outra espécie de remuneração
" (artigo 124).

Diante de todo o exposto, verifica-se que o regime de subsídio, instituído pela Emenda Constitucional n. 19/1998 e regulamentado pela Lei Complementar Estadual n. 76/2000, encontra-se em plena conformidade com a ordem constitucional, não configurando afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tampouco violação a direito adquirido ou à paridade.

O denominado complemento constitucional, repise-se, teve natureza transitória, destinado unicamente a assegurar a preservação nominal da remuneração até que os reajustes promovidos no subsídio absorvessem eventuais diferenças, circunstância que se concretizou ao longo do tempo.

A pretensão de perpetuar indefinidamente tal rubrica, com atualizações próprias e autônomas em relação ao subsídio, colide com a sistemática remuneratória vigente, que veda a coexistência de vantagens apartadas da parcela única.

Assim, ausentes fundamentos jurídicos aptos a infirmar a sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção integral, razão pela qual o recurso de apelação não merece provimento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo
Espólio de Aydes Carvalho da Silva
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025